Tribunal: TJBA
Processo: 0059130-88.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0059130-88.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DALVA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ÔNUS AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com base na prescrição intercorrente, reconhecida em razão da suposta inércia do exequente para promover a citação por edital. A parte apelante, Fazenda Pública, sustenta que a responsabilidade pela diligência de citação é do Judiciário, inexistindo elementos que demonstrem sua omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente quando a citação inicial, a cargo do Judiciário, não foi realizada por razões não imputáveis ao exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação é cabível, legítima e tempestiva, preenchendo os pressupostos de admissibilidade conforme os arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º e 1.010 do CPC. A sentença recorrida extinguiu a execução com fundamento nos arts. 487, II, do CPC e 156, V, do CTN, ao considerar transcorrido o prazo prescricional desde o despacho citatório. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 106, estabelece que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não pode justificar o reconhecimento de prescrição ou decadência. No caso, a ausência de efetiva citação por edital decorre da ausência de impulso oficial, não havendo comprovação de inércia do exequente, o que afasta a aplicação da Súmula 314 do STJ e do Tema Repetitivo n. 1.340.553/RS. Não é admissível imputar ao exequente a responsabilidade por ato exclusivo do Judiciário, tampouco reconhecer a prescrição com base em inércia inexistente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A demora na realização da citação inicial, por responsabilidade exclusiva do Judiciário, não configura inércia do exequente nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. A Fazenda Pública não pode ser penalizada com a extinção da execução fiscal quando não há prova de omissão de sua parte na promoção do andamento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010, 487, II; CTN, art. 156, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0059130-88.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, DALVA BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para reformar a sentença ao declarar que não se consubstanciou a prescrição intercorrente, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11